Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749751-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SANDRO SOARES SANTOS PACIENTE: WILLIAN JUNIOR DO AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Sandro Soares Santos, em favor de Willian Junior do Amaral, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 21493750 - Pág. 52/53), nos autos n.o 0006627-44.2020.8.07.0003 da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Segundo o auto de prisão em flagrante, narra o ofendido M. V. A. A., de 17 anos de idade, que, no dia 11/11/2020, por volta de 20h, estava em via pública com sua namorada quando o paciente chegou em uma bicicleta e anunciou o assalto, colocando a mão na cintura e fazendo menção de estar armado. Ato contínuo, o paciente começou a procurar objetos no bolso do ofendido, o qual reagiu, derrubou o paciente no chão e o imobilizou, contando com a ajuda de populares que contiveram o paciente até a chegada da polícia. Na delegacia, o paciente exerceu seu direito de permanecer em silêncio. No presente habeas corpus, a Defesa alega que não há justificativa concreta para a manutenção da segregação cautelar do paciente, sendo que a decisão impugnada padece de falta de fundamentação, pois não indicou os motivos pelos quais entende que o paciente, em liberdade, pudesse perturbar a ordem pública, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Destaca que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e emprego e sustenta uma filha de sete meses. Afirma que “o próprio juízo de piso ressalta a inexistência de REGISTRO CRIMINAL contra o paciente, o que prova o paciente é tecnicamente primário”. Entende que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de que a gravidade abstrata do delito e a necessidade de assegurar o meio social e a credibilidade da justiça não são fundamentos idôneos para justificar a necessidade da prisão, a qual é medida excepcional. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso, expedindo-se alvará de soltura, a fim de que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tentativa de roubo) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela prisão em flagrante no momento do cometimento do crime e pelas declarações da vítima. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente responde a uma ação penal pela prática do crime de roubo circunstanciado (ID 21506286 – autos 0005326-33.2018.8.07.0003 - 2018.03.1.005465-0). Assim, a reiteração do paciente em crimes de roubo é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ROUBO. POSSE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva. 2. As circunstâncias do caso revelaram a periculosidade do paciente, pois, em tese, praticou o delito em via pública, aproveitando-se do horário noturno, em que a vítima tinha menos condições de vigilância e reação; bem como a existência de risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente em delito de mesma natureza (roubo circunstanciado). 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1289895, 07402619620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 22 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de furto e furto qualificado (ID 21506288). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DA ACUSAÇÃO. ART. 310, INCISO II, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. CONDENAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. [...] 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, ainda mais quando se trata de atos infracionais praticados recentemente, bem como quando o paciente possui ações penais em curso, logo após atingir a maioridade, o que demonstra sua progressão criminosa. [...] 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1225349, 07247595420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Retifique-se a autuação, fazendo constar como autoridade impetrada o Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador